Tribunal: TJMT
Processo: 1059304-06.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059304-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIA ADRIANA KANSO BRANDINI - CPF: 487.149.761-53 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), MARCIA ADRIANA KANSO BRANDINI - CPF: 487.149.761-53 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –APELO DA SEGURADORA - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – TESES AFASTADAS – MÉRITO – EMBRIAGUEZ DO SEGURADO NÃO OBSTA INDENIZAÇÃO -
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO
– APELO DA VÍTIMA – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO INCORRETO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL DA INDENIZAÇÃO –CRITÉRIO MANTIDO -
RECURSO DA VÍTIMA PARCIALMENTE PROVIDO.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir.

A comprovação de depósito dos honorários periciais, sem expressa manifestação de contrariedade com o valor arbitrado, torna a questão preclusa.

Por se tratar de seguro de responsabilidade social imposto legalmente, para o pagamento da indenização do DPVAT, a Lei n.º 6.194/1974 exige tão somente a prova do sinistro e do dano decorrente, sendo descabida a invocação da perda da cobertura securitária por embriaguez da pessoa vitimada.

De acordo com a Lei 11.945/09, vê-se que o percentual máximo previsto para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos é de 70% (setenta por cento) e para lesões cervicais é de 100% (cem por cento).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 75%) a indenização devida para as lesões no
membro superior direito
corresponde a importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Já para a lesão da
coluna cervical
de grau leve (R$ 13.500,00 x 100% x 25%), perfaz o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), totalizando a quantia de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), razão pela qual a insurgência da Apelante comporta guarida.

Na hipótese, a Juíza de primeiro grau condenou a Seguradora Apelada ao pagamento em percentual do valor da condenação. Entretanto, conforme o relato supra, houve a majoração do valor indenizatório, motivo pelo qual o critério adotado para fixação dos honorários está de acordo com os parâmetros legais
.

Não há falar em condenação da Apelada por litigância de má-fé, eis que a Seguradora interpôs recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo que não logrando êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses do artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1059304-06.2020.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
MARCIA ADRIANA KANSO BRANDINI
e o outro pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 7.931,25

(sete mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Seguradora Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alega, em preliminar, a falta do interesse de agir da Apelada porque não apresentou pedido administrativo para o recebimento da indenização securitária.

Defende que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de honorários periciais ultrapassa a quantia determinada na Resolução 232 do CNJ, qual estipula o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudos sobre danos físicos e estéticos, de modo que requer a restituição do valor excedente.

No mérito, a Apelante afirma que não há dever de indenizar visto que no momento do acidente a Apelada estava embriagada.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 122242111.

Lado outro,
MARCIA ADRIANA KANSO BRANDINI
alega que o cálculo realizado para fins de fixação do valor da indenização do seguro DPVAT está incorreto.

Sustenta que o perito judicial constatou lesões de 75% (setenta e cinco por cento) do membro superior direito e 25% (vinte e cinco por cento) na estrutura da coluna cervical, de modo que o valor correto corresponde ao montante de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Aduz que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Na oportunidade, presquestionou a matéria.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 122242120.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
MARCIA ADRIANA KANSO BRANDINI
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 01/05/2020, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus à indenização securitária.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e indenização por danos morais.

Citada, a Seguradora apresentou contestação arguindo, em preliminar, a falta do interesse de agir porque a parte demandante não pediu administrativamente o pagamento da indenização.

No mérito, sustentou a ausência de provas quanto a invalidez e que não está comprovada a invalidez permanente. Argumentou que não há provas de nexo causal entre as lesões e o sinistro. Rebateu o ônus da sucumbência e os consectários legais à eventual verba indenizatória.

Realizada a perícia judicial, concluiu-se pela invalidez permanente decorrente de Traumatismo Craniano (TCE) grave que evoluiu com déficit funcional permanente em membro superior direito em 75% (setenta e cinco por cento) por sequela de traumatismo raquimedular (TRM) cervical e cervicobraquialgia de origem traumática em 25% (vinte e cinco por cento) (ID. 122242094).

Encerrada a instrução processual, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 7.931,25 (sete mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Seguradora Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Além disso, condenou a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Do recurso de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais:

A Seguradora Apelante defende, em preliminar, a falta do interesse de agir da Apelada porque não apresentou pedido administrativo para o recebimento da indenização securitária.

Aduz que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de honorários periciais ultrapassa a quantia determinada na Resolução 232 do CNJ, a qual estipula o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudos sobre danos físicos e estéticos, de modo que requer a restituição do valor excedente.

No mérito, a Apelante afirma que não há dever de indenizar visto que no momento do acidente a Apelada estava embriagada.

Preliminar de falta de interesse de agir

Como é cediço, o
interesse de agir
surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Na hipótese, a Seguradora Apelante alega que não houve pedido administrativo de indenização em decorrência do acidente, por consequência, não houve recusa da Seguradora em indenizar a Apelada. Logo, estaria evidente a falta de interesse processual.

Sobre a matéria em debate, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prévio requerimento administrativo se mostra imprescindível para a propositura de demandas com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.º, XXXV, da Constituição Federal.

O tema (350) teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema através do
RE 631240/MG
, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que,
nas ações ajuizadas sem a comprovação do prévio requerimento administrativo, havendo a contestação de mérito pela Seguradora, configurado está o interesse de agir,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3
. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(STF. RE 631240/MG. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgado em 03/09/2014. Publicado em 10/11/2014). (sem destaque no original)

Oportuno anotar que, embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que, por analogia, deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

Na hipótese, conquanto inexista prova do requerimento na esfera administrativa, observa-se que a Apelante ofereceu contestação de mérito (ID. 117918951), resistindo, assim, ao pleito autoral.

Ademais, o Juiz singular não

reconheceu a ausência de interesse de agir da Apelada. Importante destacar que não é preciso o esgotamento da via extrajudicial, pois o prévio requerimento administrativo ou indício de tentativa ou resistência por parte da Seguradora são suficientes para gerar a pretensão resistida e configurar o interesse e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, o que ficou comprovado no caso concreto.

Nesse sentido, se a Seguradora ofereceu contestação de mérito, configura-se, de forma inequívoca, sua resistência à pretensão autoral, surgindo, então, a necessidade do provimento jurisdicional e, via de consequência, o interesse de agir da parte Autora/Apelada.

A propósito, colaciono a jurisprudência deste Tribunal sobre a matéria debatida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA - APRESENTADA CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– RECURSO PROVIDO. Eventual ausência de prova de prévio requerimento administrativo para obtenção do seguro DPVAT não prejudicará o requerente em face da oferta de contestação de mérito pela seguradora agravada, uma vez que evidenciado o interesse de agir pela resistência à pretensão.
(TJMT. Apelação n.º 00013356020148110041. Relator Sebastião Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/07/2016. Publicado em 19/07/2016). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECUSADO PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO
– SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir.

2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.
(TJMT. Apelação 10017445820188110015. Relator Joao Ferreira Filho. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/11/2020. Publicado em 30/11/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADO
– NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).
(TJMT. Apelação Civel n.º 10307659820188110041. Relator Sebastiao Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 21/08/2020). (sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE/AGRAVANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA
– DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada -
Segundo o interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência em juízo.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC.
(TJMT. Agravo Interno n.º 00018986720178110035. Relator Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/04/2021. Publicado em 28/04/2021). (sem destaque no original).

Logo, concluo que a Apelada não é carecedora da ação.

Preliminar da quantia superior dos Honorários Periciais:

No que tange a insurgência sobre o valor dos honorários periciais, a Seguradora Apelante afirma que o valor arbitrado está em desacordo com a Resolução 232 CNJ, visto que ultrapassa a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) estipulada.

Sem maiores digressões, não prospera a irresignação, pois a Recorrente tomou conhecimento da decisão que fixou os honorários do perito em 26/05/2021 (ID. 122242076) e, apesar de intimada, quedou-se inerte, operando-se a preclusão, fato que afasta qualquer discussão a respeito.

Diante disto, afasto as prefaciais.

No tocante ao
MÉRITO
, a Seguradora Apelante alega ausência de cobertura por ato ilícito ao argumento de que a Apelada conduzia a motocicleta em estado de embriaguez. Razão, no entanto, não lhe assiste.

Convém destacar que por se tratar de seguro de responsabilidade social imposto por lei, para o pagamento da indenização do DPVAT, a legislação exige tão somente a prova do sinistro e do dano dele decorrente, o que torna descabida a arguição de perda da cobertura securitária por embriaguez da pessoa vitimada.

Acerca
da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL - EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que preceitua o art. 5º da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização exige apenas a prova do sinistro e o dano dele decorrente, sendo irrelevante a apuração de culpa, bem como acerca de eventual embriaguez do agente causador. 2. A atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, deve incidir a partir a data do evento danoso, conforme tese fixada pelo c. STJ em julgamento repetitivo. 3. Recurso conhecido e não provido." (TJMG - Apelação Cível nº 1.0035.16.001698-2/001, Relator o Desembargador José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, julgamento em 26/07/2018, publicação da sumula em 01/08/2018 – sem destaque no original).

Vale dizer que, apesar de constar no Prontuário Médico do Hospital Municipal de Cuiabá de que a paciente fez uso de bebida alcoólica (ID. 122242049), a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que esse fato, por si só, não exime a Seguradora do pagamento da indenização (AgRg no ARE sp 57.290/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 9/12/2011).

Reitero que, de acordo com o art. 5.º, da Lei n.º 6.194/74, é irrelevante a apuração de eventual embriaguez do condutor do veículo, exigindo-se, apenas, a prova do sinistro e o dano dele decorrente, para que pleiteie a indenização securitária.

O entendimento assentado na jurisprudência pátria é de que a embriaguez não afasta a possibilidade de indenização relativa ao seguro obrigatório:

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES –
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. 3. A embriaguez do condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar. 4. Estando demonstrado o sinistro, a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização. 5. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados (TJMT, AP 1015345-19.2019.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - ACIDENTE DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). Se não há comprovação inequívoca de que o acidente decorre da prática de ato ilícito pelo autor, é de se manter a condenação, máxime porque a embriaguez do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1017190-86.2019.8.11.0041, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

Portanto, não merecem acolhida as alegações vertidas no recurso.

Do Recurso da Marcia Adriana Kanso Brandini:

A Apelante alega que o cálculo promovido para fins de fixação do valor da indenização do seguro DPVAT está incorreto, de modo que o valor corresponde ao montante de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Aduz que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Sustentou nas contrarrazões que deve ser aplicado multa por litigância de má-fé, visto que a Seguradora Apelada utiliza o apelo com intuito protelatório.

No que tange ao questionamento do critério adotado para aferir o
quantum
indenizatório, verifico que assiste razão à Apelante.

Com efeito, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.º, § 5.º, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.

A propósito, transcrevo o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5.º - (...)

§ 5.º - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei
, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.
(sem destaques no original)

A aplicação do dispositivo mencionado foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada
proporcionalmente ao grau de invalidez.

Para ilustrar esse posicionamento, colaciono o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1.
O valor devido a título de indenização do DPVAT deve respeitar a proporcionalidade equivalente ao grau de invalidez do segurado, nos termos da orientação consolidada no âmbito deste Tribunal Superior.

(...)
(STJ. AgRg no AREsp 348.617/MS. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.ª Turma. Julgado em 02/10/2014. Publicado no DJE em 09/10/2014 – sem grifo no original).

Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça se posiciona na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.
” (Súmula nº 474 do STJ).
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0041558-84.2016.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA -
INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
- CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação
.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 30795/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2018. Publicado no DJE em 04/07/2018 – sem grifo no original).

Na hipótese, a Perícia Judicial (ID. 122242094) concluiu que o dano sofrido pela Apelante decorreu de acidente de trânsito, com invalidez parcial permanente decorrente de Traumatismo Craniano (TCE) grave que evoluiu para déficit funcional permanente em membro superior direito em 75% (setenta e cinco por cento) por sequela de traumatismo raquimedular (TRM) cervical e cervicobraquialgia de origem traumática em 25% (vinte e cinco por cento),
verbis:

“Conclui-se que o periciando teve um TCE grave e evoluiu com déficit funcional permanente em membro superior direito em 75% por sequela de TRM cervical e cervicobraquialgia de origem traumática em 25 %.”

De acordo com a Lei 11.945/09, o percentual máximo previsto para lesões de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos é de 70% (setenta por cento) e para lesões cervicais é de 100% (cem por cento).

Logo, considerando o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 13.500,00 x 70% x 75%) a indenização devida para as lesões de
membro superior direito
corresponde à importância de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Para a lesão da
coluna cervical
de grau leve (R$ 13.500,00 x 100% x 25%), perfaz o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), totalizando a quantia de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), razão pela qual a insurgência da Apelante comporta guarida.

Aliás, a própria Seguradora na petição de ID. 122242100 indicou o valor de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) como o correto, de acordo com o grau de invalidez da Reclamante.

De outro lado, a Apelante sustenta que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima; no entanto, não lhe assiste razão.

Na hipótese, a Juíza de primeiro grau condenou a Seguradora Apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Entretanto, conforme o relato supra, com a majoração do valor indenizatório, entendo que o percentual dos honorários está dentro dos parâmetros legais, em especial com o acréscimo dos honorários recursais.

Por fim, em relação ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões, verifico que restará caracterizada somente mediante prova do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de punir aquele que simplesmente utilizou o direito constitucionalmente assegurado de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Na espécie, não há falar em condenação da Apelada por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Escorreita, pois, a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Por último, entendo prequestionada a matéria, o que torna despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da Seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por MARCIA ADRIANA KANSO BRANDINI, e
majoro o valor da indenização securitária para R$
10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Por fim, considerando o desprovimento do recurso manejado pela Seguradora, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, 11.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022